Tribunal: STF
Processo: AI 372614
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista,
 reconhecendo não
atendidos requisitos previstos em normas processuais ordinárias, não é
 suscetível
de impugnação por meio de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa
 indireta à
Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.